Tribunal: TJMT
Processo: 0033604-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033604-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENTO ROSA LINO - CPF: 111.169.431-15 (APELADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BENTO ROSA LINO - CPF: 111.169.431-15 (APELANTE), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS C/C DANOS MORAIS – FUNÇÃO DE COVEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Cuiabá/MT
e adesivamente por
Bento Rosa Lino
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Salarias c/c Danos Morais no 33604-55.2014.811.0041 (código no 905074), ajuizada em face daquela Municipalidade, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, determinando o pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

Condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação nos moldes do artigo 85, § 3°, 1, do CPC (Id. 5665290).

Bento Lino Rosa
, em suas razões recursais alega que “
o fato do. Magistrado a quo ter julgado antecipadamente a lide, trouxe ao Apelante flagrante e notório cerceamento de defesa, na medida em que ficou impedido de fazer as provas suas alegações: a) trabalho em local insalubre; b) excessos de jornadas
”.

Suplica para que seja decretada a nulidade da sentença, de modo a reabrir a instrução processual, com a realização de perícia técnica no local de trabalho, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumenta, no mérito, que a sentença deve ser reformada para que seja condenada

“a Municipalidade ao Pagamento do aviso prévio de 78 dias, férias em dobro, acrescidas de 1/3, adicional de insalubridade em grau máximo, ressarcir a título de dano material o equivalente em vale de transporte que deixou de fornecer ao Reclamante durante o pacto, o pagamento da dobra dos feriados de finados, horas extraordinárias
”.

Pugna, portanto, preliminarmente pelo acolhimento do cerceamento de defesa para que a sentença seja decretada nula com o consequente retorno dos autos à Comarca de Origem. Já no mérito, requer a reforma da sentença para que haja o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. (Id. 2178752).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou todos os fundamentos apresentados nas razões recursais da parte adversa (Id. 5665297).

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
em seu apelo, aduz a inexistência do cerceamento de defesa por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Pontua que “
é indubitável que a alegação de ter exercido a função de coveiro durante 16 (dezesseis) anos como Contratado Temporário, trata-se de inverdade, haja vista que apenas trabalhou nesse regime para Prefeitura durante 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
”.

Afiança que a “
municipalidade procedeu a contratação do apelante, ora requerente, por meio de Bolsa Programa Emergencial Auxílio Desemprego — PEAD, dentre outras formas de contratação, como cargo comissionado
”.

Conclui que todas as contratações respeitaram os parâmetros legais, de forma que não há que se falar em nulidade durante o período da prestação dos serviços (Id. 5665297, fls. 02 a 09).

Requer o Provimento do recurso.

Nas contrarrazões o autor ora apelado combateu pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 5665294).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dra. José Zuqueti opinou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 6893273).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020